Tribunal: TJES
Processo: 5018667-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018667-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: MARIA JUSENILDA DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.001 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho judicial que determina a apresentação de documentos para análise de eventual impenhorabilidade, sem resolver questão incidental ou causar prejuízo imediato, caracteriza-se como mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

2. A teoria da taxatividade mitigada, que admite excepcionalmente o agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

3. O magistrado de primeiro grau exerceu poder de gestão processual, sem decidir o mérito da medida constritiva, ato que não inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5018667-13.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica/ES

Agravada:

Maria Jusenilda da Silva Cruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra a decisão monocrática de id. 11385681, por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento, sob fundamento de inadmissibilidade recursal, em razão de o ato judicial impugnado configurar despacho de mero expediente.

O Agravante sustenta, em síntese, que: (a) o despacho combatido possui conteúdo decisório, ao impor condicionantes para o prosseguimento do feito executivo, ao determinar a comprovação de que o executado não se encontra inscrito em programas sociais como Bolsa Família ou CadÚnico; (b) a determinação judicial cria requisitos não previstos na Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980) e no Código de Processo Civil; (c) houve inversão indevida do ônus da prova, em violação aos arts. 805 e 854, §3º, ambos do CPC; (d) a exigência fere os princípios da celeridade e eficiência da execução fiscal, comprometendo a recuperação do crédito público; e (e) a decisão judicial afronta jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 1235 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente agravo interno foi interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal, pois o ato combatido constitui despacho de mero expediente.

No caso em tela, o ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na doutrina, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

A teoria da taxatividade mitigada, que excepcionalmente admite a interposição de agravo de instrumento contra atos fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior. Tal requisito, contudo, não se verifica no caso concreto, pois a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo.

Isso porque o magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva. O ato, portanto, não inviabiliza a execução.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5018667-13.2024.8.08.0000

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, o Município de Cariacica interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão atacada constituiria despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação autônoma. O despacho recorrido havia determinado que o exequente comprovasse que o executado não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, como condição para novas medidas constritivas.

A E. Relatora –
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
– entendeu que o despacho não tem conteúdo decisório, não resolve qualquer questão incidental e tampouco acarreta prejuízo imediato, posicionando-se pela irrecorribilidade do ato nos termos do art. 1.001 do CPC.

Contudo, ao examinar detidamente o conteúdo da decisão atacada, verifica-se que ela condiciona o prosseguimento da execução fiscal à apresentação dos documentos, estabelecendo inclusive que, em caso de inércia, os autos seriam conclusos para sentença, presumindo-se, portanto, o indeferimento do pedido de constrição judicial.

Com efeito, ao condicionar o seguimento da execução à apresentação de documentos específicos e ameaçar com a conclusão para sentença em caso de inércia, o juízo resolve questão incidental relevante: a admissibilidade da constrição judicial à luz da possível impenhorabilidade de bens de beneficiário de programas sociais.

Essa decisão tem carga decisória inequívoca e repercussão imediata, pois suspende a execução e vincula o direito à penhora à prova negativa de vulnerabilidade social, invertendo a lógica do ônus da prova e inviabilizando o exercício regular da execução.

Portanto, divergindo respeitosamente da eminente relator, entendo cabível o agravo de instrumento, na medida em que a decisão impugnada, ainda que travestida de despacho de mero expediente, impõe condicionamento à prática de atos executivos e antecipa indeferimento de pedido constritivo, com consequências processuais e materiais concretas.

Assim, voto por
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado em seus ulteriores termos.

É como voto.